Tribunal: TJMT
Processo: 1021606-78.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021606-78.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELAYNE APARECIDA COSTA DOS SANTOS - CPF: 011.509.051-74 (RECORRENTE), JOSE LUIS CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 441.963.001-97 (RECORRIDO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ART 186, § 2º, DO CPC. REQUERIMENTO FORMAL DESATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2º, do CPC, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados. Requerimento formal para que seja realizada a intimação pessoal do assistido não observado.

2.

Sentença desconstituída e retorno dos autos à origem.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença, pela qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a ausência da reclamante em audiência de conciliação.

Nas razões recursais, a parte pugna pela anulação da sentença com retorno do processo à origem, sob o fundamento de que requereu a intimação pessoal do autor, assistido da Defensoria Pública, o que não foi observado pelo juízo a quo.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024